Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703220-96.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROLNALDO JOSE RODRIGUES, ANITA LOPES RODRIGUES APELADO: ROSANA MARIA BREVES DE PAIVA, GEOVANI ROSA RIBEIRO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas nas contrarrazões ID 32981808. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator